Tribunal: TJPA
Processo: 0804336-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804336-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS SOARES GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. DECRETO CAUTELAR. PRISÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange à aventada ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do coacto foi determinada e mantida sob idôneos fundamentos, precipuamente, em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública,

em face da gravidade concreta do ilícito supostamente perpetrado, externada a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, cometida, em continuidade delitiva, contra enteada de 13 (treze) anos de idade.

2. Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

3
.
Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4
.
Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
M.S.G.
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800103-80.2023.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade por ordem de prisão preventiva decretada em 07/02/2023, e cumprida em 09/02/2023, sob acusação da suposta prática do tipo penal do art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

Salienta que em 25/02/2023 a defesa protocolou pedido de revogação da prisão cautelar perante o Juízo
a quo
. Tal pleito, entretanto, restou indeferido, ancorando-se o Magistrado singular em fundamentação inidônea, pois genérica, sem a demonstração específica de quaisquer dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, clama pelo deferimento liminar da ação mandamental, com revogação da prisão preventiva do coacto ou, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante disposição do art. 319, do CPPB, especialmente a monitoração eletrônica.

Em Decisão Interlocutória à ID 13260984, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas informações pelo Juízo impetrado, esse assim esclarece (ID 13334297):

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra M. S. G., sendo imputado ao paciente o crime previsto no art. 217-A e art. 71, ambos do Código Penal.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Consta nos autos do IPL anexo que, a partir de meados de 2019/2020, neste município de Barcarena, M. S. G., de forma livre e consciente, portanto,

dolosa, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em face de sua enteada, N.C.M., nascida em 19/02/2009, com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, praticando o crime de forma continuada.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela Autoridade Policial. O paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 07.02.2023 e a constrição da liberdade ocorreu em 09.02.2023
.

O Juízo decretou a prisão preventiva de M. S. G., sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a
necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele responde a outro processo de mesma natureza, sob o nº 0009068-75.2017.8.14.0110.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado está preso aproximadamente há 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias, tendo em vista que a prisão preventiva ocorreu em 09.02.2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Processo encontra-se aguardando apresentação de resposta à

acusação.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa a tese de ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida, como passo a expor:

Ao decidir pela prisão preventiva do coacto, após representação da Autoridade Policial, enfatizou o Juízo singular as seguintes circunstâncias, em
decisum
datado de 07/02/2023 (ID 86182627):

“No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, devido a gravidade em concreto do crime.

Com efeito, a decretação da preventiva do investigado é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas e/ou vítimas, ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 04 (quaro) anos, considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312 e 313 do CPP) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO M. S. G.”

Em decisão derradeira, datada de 08/03/2023, o Magistrado primevo manteve a imposição da clausura cautelar ao acusado, consubstanciado nos seguintes fundamentos (ID 88115146):

“II. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O acusado M. S. G., através do seu advogado, requereu a revogação da prisão preventiva – ID 87281418.

Em manifestação, entendeu o Parquet pelo indeferimento do pleito – ID 87978005.

Compulsando os autos, verifico que o inquérito policial foi concluído no prazo, não restando configurado o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Ademais, no caso em tela,
entendo que a segregação do denunciado ainda é necessária,
levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito, ao assediar e tentar praticar atos libidinosos com sua enteada N.C.M. (13 anos).
Portanto, pelo que consta dos autos e aferindo que não houve alteração do quadro fático e jurídico já delineado, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE M. S. G.” (grifei)

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, no que tange à aventada ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do coacto foi determinada e mantida, precipuamente, em razão da necessidade de se
resguardar a ordem pública,
em face da gravidade concreta do ilícito supostamente perpetrado, externada a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, cometida, em continuidade delitiva, contra enteada de 13 (treze) anos de idade.

Nesta senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta que o crime fora praticado e sua reiteração, considerando, no caso concreto, que supostamente o paciente, teria praticado, reiteradamente, atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor de suas sobrinhas, que possuem 4 e 10 anos de idade.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;

RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

4. Possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017.

5. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois não houve flagrante e, após a conclusão de atos essenciais que sucederam a denúncia, e após manifestação do Ministério Público, houve a representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RHC n. 157.067/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PADRASTO DA VÍTIMA. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU NÃO LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prisão preventiva é urna medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito cm julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social recorrente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - o acusado teria praticado o crime de estupro de vulnerável com sua enteada - 05 anos de idade - entre os anos de 2013 a 2019.

4. Consta, ainda, no decreto prisional que o recorrente não foi localizado nos endereços fornecidos nos autos e que não compareceu a nenhum ato processual, o que justifica a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 152.200/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)” (GRIFEI)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Realmente,

mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023